Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45033758, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, EDIVANDE DE LIMA, EDIVANIA MARIA SOBRAL MARCONDES, EDMUNDO HOLANDA VALENCA, EDNA LOURENÇO DOS SANTOS e EDSON MARTINS DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10473138, 10473185 e 10473207, conforme ID(s) 10473167, 10473217 e 10473208; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10473263; Os honorários da execução foram fixados ao ID: 10473127 - Pág. 5. Manifestação do DF no ID: 46774020. Decido. Quanto aos substituídos EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, EDIVANDE DE LIMA, EDIVANIA MARIA SOBRAL MARCONDES, EDMUNDO HOLANDA VALENCA, EDNA LOURENÇO DOS SANTOS e EDSON MARTINS DA SILVA, a respeito dos documentos juntados aos autos, observa-se que a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio das relações de ID: 10473009 - Pág. 2, 10473009 - Pág. 6, 10473009 - Pág. 1, 10473009 - Pág. 15, 10473009 - Pág. 29, 10473009 - Pág. 33 e 10473009 - Pág. 37. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 10473009 - Pág. 6, 12,16,38, 10472892 Pág. 1, 3, 5. O ineditismo da demanda, por sua vez, decorre do ID: 10473009 - Pág. 4, 9,13, 18,31,35. Com efeito, declaro o processo saneado em relação a EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, EDIVANDE DE LIMA, EDIVANIA MARIA SOBRAL MARCONDES, EDMUNDO HOLANDA VALENCA, EDNA LOURENÇO DOS SANTOS e EDSON MARTINS DA SILVA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, EDIVANDE DE LIMA, EDIVANIA MARIA SOBRAL MARCONDES, EDMUNDO HOLANDA VALENCA, EDNA LOURENÇO DOS SANTOS e EDSON MARTINS DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução (ID: 10473127 - Pág. 5). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador